Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva. Objeto. Suspensão de descontos e restituição de valores relativos a contribuição previdenciária incidente sobre gratificação em políticas sociais – GPS. Crédito reconhecido. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Indexador monetário. Compensação da mora. Fórmula legal. Critérios previstos no título executivo. Observância. Atualização da obrigação. Natureza tributária. Fórmula legal. Indexador. Período anterior à entrada em vigor da LC Distrital n° 435/2001. Modulação de efeitos. Arguição de inconstitucionalidade (AIL N° 2016.00.2.0-31555-3). Observância do fixado no título judicial. Período subsequente. Taxa Selic. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (RESP 1.495.114/MG). Utilização da taxa Selic, consoante previsto na legislação local, sem cumulação com juros. Excesso de execução. Reconhecimento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento. Atualização monetária e compensação da mora. Taxa Selic. Previsão legal. EC no 113/2021. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, rejeitara a impugnação aviada pelos entes distritais e determinara a expedição de requisitórios de pagamento, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não encontra amparo nos elementos constantes nos autos, porquanto os cálculos da exequente foram parametrizados pela incidência do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021 e, no período subsequente, adotara a Selic de forma exclusiva.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo cinge-se à aferição da correção da fórmula de apuração do crédito reconhecido ao servidor exequente, observada a natureza tributária que detém, aferindo-se a subsistência do excesso de execução ventilado pelos entes distritais executados.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
4. Elucidada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente aos juros de mora agregáveis aos débitos de natureza tributária de titularidade passiva da Fazenda Pública - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito (STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905).
5. Reconhecida a subsistência de indébito de natureza tributária, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao servidor o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas, quanto ao período anterior à entrada em vigor da LC Distrital n° 435/2001, data da modulação de efeitos determinada por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do disposto nesse normativo (AIL n° 2016.00.2.0-31555-3), consoante o fixado no título judicial, e, a partir de então, pelo equivalente à variação da taxa Selic, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.